Tribunal: CARF
Processo: 18239.006923/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006923/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.882 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
RUBENS MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE IRRF. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Quando comprovada a retenção, o imposto pode ser compensado na declaração
de ajuste anual, independentemente do efetivo recolhimento pela fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra a Notificação de
Lançamento de fls.05/09 do e-processo, resultante de alterações na Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em decorrência de
compensação indevida de IRRF pelo contribuinte, que resultou em crédito tributário no
montante de R$3.102,65, acrescido de multa de ofício e dos juros legais, referente à
fonte pagadora PONTAL INCORPORAÇÕES E PARTICIPACÕES SOCIETÁRIAS
LTDA– CNPJ 00.508.383/0001-03, como consta da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, que integra a Notificação de Lançamento.
2. Regularmente notificado, em 03/09/2008, AR à fl.15 do e-processo, o interessado
apresentou impugnação em 03/10/2008, aduzindo o que se segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006923/2008-11
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.882 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006923/2008-11

a) Que os rendimentos a que se refere o valor que lhe está sendo cobrado, são
decorrentes de aluguéis pagos por pessoa jurídica, previsto no art.631 do Decreto
no.3000/99(RIR/99),e o IRP dai decorrente se submete ao regime de retenção na fonte
conforme expressamente dispõe o referido artigo;
b) Ocorre que a pessoa jurídica que lhe pagava aluguel, o fez descontando o valor do
IRPF, conforme comprovado nos documentos anexos, tendo o Impugnante declarado os
rendimentos recebidos na correspondente Declaração de Ajuste Anual. Malgrado tenha
retido os valores correspondentes ao IRPF incidente nas operações, não cumpriu com a
obrigação de recolhê-lo aos cofres públicos, descumprindo o mandamento legal
previsto no artigo 722 do RIR/99;
c) Sendo as obrigações de retenção e pagamento do IRPF de responsabilidade da
pessoa jurídica locatária nos estritos termos dos artigos 717 e 722 do RIR/99, o crédito
tributário objeto do lançamento fiscal ora contestado é de responsabilidade da empresa
locatária, uma vez esta detém a condição de fonte pagadora, nos termos do artigo 631
do RIR/99. A exigência fiscal consubstanciada no lançamento em referência em face do
Impugnante corresponde a grave equivoco da Autoridade Fiscal, devendo ser
prontamente anulado em revisão de lançamento no nobre exercício do autocontrole de
legalidade dos atos da Administração Tributária;
d) Na hipótese aqui trazida ao douto exame de V.Sa., estamos diante do instituto
previsto no artigo 128 do Código Tributário Nacional, tido como "substituição
tributária", pois esta nasce por efeito da incidência da norma jurídica,(art.717),
originária e diretamente, contra o substituto legal tributário, e s6 a ele e a ninguém
mais, pode ser imputada a obrigação de pagamento do tributo.
e) Diante do exposto, espera o Impugnante (...) seja declarada a sua nulidade.
3. É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Compensação. IRRF
Do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual pode ser deduzido o imposto de
renda efetivamente retido pela fonte pagadora, desde que devidamente comprovado
mediante documentação hábil e idônea.
Restou indevida a compensação de imposto de renda na fonte efetuada pelo contribuinte
em sua Declaração de Ajuste Anual, em função dos documentos juntados pelo mesmo
aos autos não se referirem ao período lançado
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a retenção de imposto de renda sobre rendimentos de aluguéis está comprovada
nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.882 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006923/2008-11

O litígio recai sobre a infração compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte de R$ 3.102,65.
É de se ressaltar que o requisito necessário para que o contribuinte compense em
sua declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte é a sua efetiva retenção por parte da
fonte pagadora, independentemente do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
3.000/99, assim dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Conforme art. 55 da Lei no 7.450/85, chega-se a conclusão de que, para a dedução
do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora é requisito essencial, in verbis:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte junta aos autos documentos
que comprovam o valor de IRRF de R$ 3.102,65 (fls. 34), referente aos aluguéis recebidos por
ele da pessoa jurídica Pontal Engenharia Ltda. (38/46), tendo como administrador do imóvel
locado a empresa Barratown Consultoria Imobiliária (fls. 35/37).
Dessa forma, entendo como devidamente comprovados os valores de IRRF acima
especificados e tidos como indevidamente compensados no lançamento de ofício, devendo,
portanto, serem restabelecidos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 53
DF CARF MF
Original